Tribunal: TJDFT
Processo: 0705015-79.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS DEFINITIVOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANDA MAIOR DE IDADE. ESTUDANTE. NECESSIDADE COMPROVADA. ALIMENTANTE PRESO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA NO CÁRCERE. CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. PONDERAÇÃO. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a autora/apelante já atingiu a maioridade civil, estando atualmente com 18 (dezoito) anos, a prestação alimentar pleiteada se consubstancia na solidariedade familiar decorrente da relação de parentesco entre as partes, qual seja, de pai e filha, nos termos dos arts. 1.694, caput, e 1.696 do Código Civil.
2. Na espécie, revela-se evidente a necessidade da alimentanda (apelante), pois, apesar de haver alcançado a maioridade civil no curso da demanda, é estudante do Ensino Médio, não exerce atividade remunerada e reside com sua genitora, seu padrasto e seus 3 (três) irmãos, sendo a renda total do grupo familiar inferior a 2 (dois) salários mínimos.
3. No que se refere à capacidade contributiva do alimentante (apelado), verifica-se da análise do contexto fático-probatório que o réu possui capacidade financeira suficiente para arcar com seu dever alimentar.
4. Ressai do prontuário do SIAPEN acostado aos autos que o apelado se encontra recolhido no Centro de Detenção Provisória, desde 29/10/2020. No entanto, o fato de o genitor da apelante estar preso provisoriamente, por si só, não o exonera da obrigação alimentar. Nos termos do entendimento do c. STJ, seguido por este e. TJDFT, “não se pode afastar o direito fundamental do menor à percepção dos alimentos ao argumento de que o alimentante não teria condições de arcar com a dívida, sendo ônus exclusivo do devedor comprovar a insuficiência de recursos financeiros. Ademais, ainda que de forma mais restrita, o fato de o alimentante estar preso não impede que ele exerça atividade remunerada” (REsp 1886554/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 03/12/2020). Não há informação de que o apelado tenha condenação penal definitiva.
5. Além disso, apesar de não constar na base de dados do sistema da Receita Federal declaração de imposto de renda e declaração de operações com cartão de crédito em nome do réu, nos últimos 3 (três) exercícios, não existir registro de vínculo trabalhista em vigor nas bases do CAGED e do CNIS, tampouco registro de imóveis no eRIDF, observa-se dos autos a existência de veículo em nome do alimentante, bem como a presença de diversas compras no sistema do “Programa Nota Legal” relacionadas ao seu CPF, no período de 27/6/2019 a 25/9/2020 (antes da sua prisão provisória), em estabelecimentos diversos, muito além daqueles relacionados à venda de alimentos e medicamentos, a exemplo de lojas de materiais de construção e de loja de brinquedos, o que demonstra que o devedor possui capacidade financeira superior à alegada em contestação.
6. Realizada ponderação entre a comprovada necessidade da alimentanda/apelante – estudante e sem renda própria – e a atual capacidade financeira do alimentante/devedor – caracterizada pela insuficiência de bens, mas pela possibilidade de obtenção de renda durante o recolhimento prisional, ainda que de forma mais restrita – tem-se que merece reforma a r. sentença, a fim de fixar a obrigação do réu de pagar alimentos em favor da autora, no percentual de 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo vigente, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pretendia a autora/apelante a fixação do dever alimentar em 1 (um) salário mínimo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.